Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-62.2022.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE ILEGITIMIDADE REJEITADAS. CONSUMIDOR. CONTA MERCADO PAGO. FRAUDE. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE SEGURANÇA. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. O que não é o caso dos autos.
2. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo formulada pelas empresas recorrentes se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito, composto de prática de crime virtual praticado por terceiro mediante acesso à conta do consumidor.
3. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o. Diante desse contexto, rejeita-se a arguição de ilegitimidade deduzida pelas empresas de intermediação que veiculam oferta de produtos, participam das negociações de compra e venda e disponibilizam plataforma própria de pagamento e, assim, integram a cadeia de fornecimento do produto. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Se no dia 14 de junho de 2022 (ID45287727) o autor recebe comunicação suspeita, informando o acesso de terceiros na conta no Mercado Pago e, por precaução, levanta o saldo que mantinha na conta, mas no dia seguinte (15/06/2022), volta a fazer novos depósitos, sem alterar a senha de acesso, não se pode atribuir à empresa a reponsabilidade pela perda do valor depositado que foi transferido a terceiros no mesmo dia 15 de junho.
6. A notificação suspeita de que terceiros estavam acessando sua conta Mercado Pago (ID 45287727, p. 3) e a desconfiança da fraude com o levantamento do saldo, exigiam a imediata alteração da senha e do meio de acesso. Assim, se o autor não atuou com a diligência necessária nos negócios virtuais e desobedeceu às regras de segurança, a tentativa de atribuir o prejuízo às empresas intermediadoras não encontra apoio no ordenamento jurídico, nem mesmo na lei de proteção ao consumidor.
7. Recurso conhecido e provido.